Tribunal: TCU
Processo: 004.460/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8629/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.460/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eduardo Gomes Ribeiro (XXX.287.316-XX); Janete de Oliveira Pinheiro Armond (XXX.335.116-XX); Marcia Signoretti Varela (XXX.960.656-XX); Marco Tulio Seixlack (XXX.881.416-XX); Maria Angelica Bernardes (XXX.732.176-XX); Maria Aparecida Morais de Freitas (XXX.376.845-XX); Miriam Soledad Goncalves Dilly (XXX.600.426-XX); Odete Pinto Caldeira (XXX.632.326-XX); Valcek de Oliveira Caires (XXX.305.086-XX); Zaiter Gomide Castanheira (XXX.249.456-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.